Tribunal: TJDFT
Processo: 0729326-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0729326-60.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: IPE AMARELO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A EMBARGADO: IRMAOS PONTUAL ENGENHARIA LTDA - EPP D E C I S Ã O O colendo Superior Tribunal de Justiça cassou o derradeiro acórdão proferido por este Colegiado porquanto algumas questões apontadas nos embargos de declaração também interpostos por IPE AMARELO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A não teriam sido apreciadas no julgamento do referido recurso. Via de consequência, determinou um novo julgamento dos aclaratórios, com o enfrentamento dos pontos tidos por omissos (ID 36519369). Restituídos os autos para nova apreciação desta 6a Turma Cível, apurou-se que as partes entabularam acordo para quitação amigável da dívida no feito de origem, inclusive com pedido de liberação de penhora de bens, objeto do agravo de instrumento em voga, e extinção da execução pelo pagamento (ID 171233141 – Proc Orig). Intimada a respeito, a parte agravante-embargante permaneceu inerte (ID 55314044). Decido. De fato, em que pese o citado ajuste esteja pendente de homologação, tendo o juízo de origem efetuado algumas exigências, as quais foram questionadas em novo agravo de instrumento (0752442-27.2023.8.07.0000), constata-se a superveniente perda do objeto do agravo de instrumento em voga e, por conseguinte, dos mencionados embargos de declaração, tanto que a agravante-embargante nada falou a respeito da derradeira intimação desta Relatoria acerca dessa novel circunstância. Com efeito, apesar de ainda não homologada a referida transação, da controvérsia estabelecida entre as partes, é possível deduzir que remanesceria discussão apenas sobre a destinação das quantias depositadas judicialmente à disposição do juízo de origem, quanto à possível necessidade de anuência de terceiros tidos por interessados. De qualquer sorte, consta que, além do pretendido levantamento dos referidos numerários, o débito será quitado mediante cessão de direitos, já efetivada, e pagamento de uma outra parcela, cuja quitação a priori se dera em janeiro do corrente ano. As partes também convencionaram que, com a avençada quitação, as penhoras de bens imóveis promovidas no feito, as quais foram objetos de discussão no vertente agravo de instrumento, deveriam ser liberadas. Em outras palavras, do que consta nos autos de origem, aparentemente, há valores suficientes para efetivação da quitação da dívida exequenda, por ora, não havendo razões para que o exequente-agravado eventualmente efetive as mencionadas constrições, as quais devem ser em breve levantadas. Como consequência, o agravo de instrumento em questão restou supervenientemente prejudicado, o que enseja a perda do objeto dos embargos de declaração (ID 31203639) também interpostos pela agravante. Cumpre a esta Relatoria, portanto, não conhecer dos referidos recursos (CPC, art. 932, III). Com essas considerações, JULGO O AGRAVO DE INSTRUMENTO E OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS, ante a superveniente perda dos seus respectivos objetos, com fulcro no art. 932, III, do CPC. Preclusas as vias impugnativas, adotem-se as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília, 2 de fevereiro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator